Tribunal: TJBA
Processo: 0503293-64.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503293-64.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LAIS SOARES SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EQUIPAMENTO MÉDICO. BOTTON DE GASTROSTOMIA. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE NEUROPATIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0503293-64.2017.8.05.0274, tendo como Apelantes e Apelados LAIS SOARES SANTOS e MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator